Tribunal: STF
Processo: AI 631319
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: juízo de admissibilidade:
   competência.
No RE interposto de decisão de Turma Recursal dos
   Juizados Especiais, compete ao seu próprio Presidente - e não ao
   do Tribunal de Justiça - o juízo inicial de admissibilidade (cf.
   RE 388.846-QO, 09.09.2004, Pl., Marco Aurélio).
II. Agravo
   regimental: desprovimento e condenação do agravante ao pagamento
   de multa, nos termos do art. 557, § 2º, C.Pr.Civil.